Tribunal: TJES
Processo: 5007258-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007258-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN e outros

AGRAVADO: ESPOLIO DE GILBERTO ANTONIO JOSE DE BRITTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5007258-06.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina
Recorrente: Rodrigo Bassette Tardin e outros
Recorrido: Gisely Costa de Brito e outro

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADVOGADO DESTITUÍDO. HABILITAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VIA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de habilitação de advogados destituídos como terceiros interessados, bem como a reserva de honorários contratuais e a suspensão do feito.

Os recorrentes alegam atuação anterior no feito, existência de contrato de honorários ad exitum e necessidade de intervenção para resguardar o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se advogados destituídos possuem interesse jurídico para intervir em inventário como assistentes; (ii) saber se é cabível a reserva de honorários contratuais no bojo do inventário; (iii) saber se deve ser suspenso o feito até definição do valor do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse que autoriza a assistência deve ser jurídico, consistente na possibilidade de a decisão afetar direito próprio, não bastando interesse meramente econômico (arts. 119 e 612 do CPC).
5. A pretensão dos agravantes está fundada exclusivamente na percepção de honorários contratuais, caracterizando interesse econômico, a ser discutido em ação própria.
6. A existência de ações autônomas de cobrança, com medidas de arresto já deferidas, demonstra a adequação da via eleita e afasta a necessidade de intervenção no inventário.
7. A habilitação pretendida e a reserva de valores no inventário implicariam indevida ampliação do objeto do processo sucessório, com risco de tumulto processual.
8. A revogação do mandato retira a legitimidade dos patronos para atuar no feito, salvo hipóteses de verba incontroversa, inexistente no caso.
9. Inexistem elementos que justifiquem a suspensão do inventário ou a ingerência na condução do feito pelos herdeiros.
10. Ausentes os requisitos do art. 80 do CPC, não se configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. O interesse econômico decorrente de contrato de honorários não autoriza a intervenção de advogado destituído como assistente em processo de inventário.
2. A cobrança e eventual reserva de honorários contratuais devem ser buscadas em ação própria, especialmente quando há controvérsia entre advogado e cliente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 119, 612 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.798.937/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 14.12.2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5007258-06
.202
5
.
8.08.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO BASSETTE TARDIN e OUTROS

AGRAVADO:
GISELY COSTA DE BRITO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rodrigo Bassette Tardin e Andressa Margotto Gramelich
(Id. 13616381), visando reformar a decisão interlocutória (Id. 66286592) que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por
Gilberto Antonio Jose de Britto
(Processo nº 0001897-90.2021.8.08.0014), indeferiu o pedido de habilitação dos recorrentes como terceiros interessados, bem como a reserva de honorários contratuais e a suspensão do feito.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) que atuaram como patronos de herdeiros no inventário por longo período, possuindo contrato de honorários
ad exitum
sobre o proveito econômico; (ii) que foram destituídos de forma abrupta e imotivada, o que caracteriza interesse jurídico e moral para intervir no feito e fiscalizar a correta avaliação dos bens (base de cálculo de seus honorários); (iii) a existência de manobras dos herdeiros para ocultar patrimônio e reduzir o quinhão tributável, prejudicando a verba alimentar dos causídicos; (iv) que a decisão recorrida viola o direito à reserva de honorários prevista no Estatuto da OAB; (v) a necessidade de suspensão da marcha processual até que se defina o rito ordinário com avaliação formal pela SEFAZ.

A decisão liminar deste Relator (Id. 14391400) indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Contra tal decisão, foi interposto Agravo Interno (Id. 14840092), cujas contrarrazões foram devidamente apresentadas (Id. 15613995 e 15718337).

Contraminuta apresentada pelo
Espólio de Gilberto Antonio Jose de Britto
(Id. 15612515) e por
Marco Aurélio
(Id. 15718341), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a via do inventário é inadequada para a cobrança de honorários quando há litígio entre advogado e cliente, tratando-se de matéria de alta indagação. Defendem, ainda, que o crédito já se encontra garantido por arrestos efetivados em ações autônomas.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
passo a análise do mérito
.

Conforme observo no conexto deste recurso, p
retendem os agravantes a concessão da tutela provisória recursal para suspender a marcha processual dos autos nº 0001897-90.2021.8.08.0014, para que lhes seja garantido o recebimento dos honorários contratuais, pactuado com os agravados na ação de inventário supracitada, em trâmite na 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina.

O MM. Juiz de 1º Grau indeferiu os pedidos formulados pelos agravantes sob os seguintes
fundamento
: (1) “não vislumbro possibilidade deste Juízo, por si, ordenar reserva, já que o contrato define percentual sobre o proveito econômico, de modo que apenas após a ultimação da partilha, com o trânsito em julgado, é que poderá ser delimitado o valor devido, caso assim não façam de forma consensual, sendo necessário discutir tal questão por meio das vias próprias, não sendo o Juízo do inventário competente para tanto, notadamente em virtude de ser matéria de alta indagação”; (2) “os advogados destituídos pediram a habilitação nos autos, sob alegação, em suma, de possuírem interesse jurídico diante da existência do contrato de honorários advocatícios com a herdeira Gisely e a falecida Ernestina e da consequente necessidade de aferir o valor dos quinhões, afirmando, ainda, possuírem interesse econômico, moral e corporativo”; (3) “a
pesar de tais alegações, constato que todas os argumentos dos ilustres advogados, na realidade, possuem como base a questão financeira relacionada ao pagamento dos honorários, sendo que o interesse jurídico não foi demonstrado no referido pedido. Isso porque, há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária. No caso dos autos, diante do acordo, eventual sentença a ser aqui proferida não causará prejuízo, tendo até mesmo já sido realizado arrestos no rostos dos autos, como forma de evitar qualquer lesão aos advogados até o julgamento das ações que discutem os honorários”; (4) “o pedido de habilitação dos advogados destituídos não se fundamenta em interesse jurídico previsto no art. 119 do CPC, mas somente em interesse econômico decorrente da relação contratual que mantinha com as ex-clientes”; e (5) “t
al questão, no entanto, deve ser resolvida na via própria, mediante ação própria para cobrança de honorários, conforme já ajuizada, não sendo cabível a sua permanência no feito na condição de advogado habilitado”.

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, consolidada no julgamento do
REsp 1.833.033/SP
, o interesse que autoriza a assistência deve ser jurídico, ou seja, a decisão judicial deve ser capaz de afetar a existência ou a declaração de um direito da parte interveniente, e não apenas o seu patrimônio.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação dos artigos 119 e 612 do Código de Processo Civil, que vedam a transposição de conflitos externos para o rito especial do inventário.

Transcrevo a orientação da referida Corte Superior:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS QUE FORAM EXAMINADAS. INTERESSE JURÍDICO E INTERESSE ECONÔMICO. CONCEITOS INDIVIDUALIZÁVEIS. INTERESSE JURÍDICO QUE PRESSUPÕE O RISCO DE O PROCESSO AFETAR A EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE DIREITO OU OBRIGAÇÃO DE QUEM PRETENDE INTERVIR. REPERCUSSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM EM QUE SE EXERCE ATIVIDADE COGNITIVA COMPLEMENTAR QUE ADMITE, EM TESE, A EXTINÇÃO DO DIREITO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO NA HIPÓTESE DE LIQUIDAÇÃO ZERO. INTERESSE JURÍDICO DO ADVOGADO DESTITUÍDO PRESENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RESERVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. REEXAME DA QUESTÃO RELACIONADA AO DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS DESTITUÍDO. LEGITIMIDADE DO ASSISTIDO, MAS NÃO DO ADVERSÁRIO DO ASSISTIDO. RESERVA DOS HONORÁRIOS NO BOJO DO PROCESSO EM QUE ATUOU. ADMISSIBILIDADE QUANDO AUSENTE LITÍGIO COM O EX-CLIENTE, DÚVIDA SOBRE VALOR OU RISCO DE TUMULTO OU FORMAÇÃO DE LIDE PARALELA. AUSÊNCIA DE PROVA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DESSEMELHANÇA FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS.

1- 2- 3- 4-
A exata conceituação do interesse jurídico e a sua adequada distanciação do conceito de interesse econômico são questões de acentuada complexidade, pois é difícil estabelecer essa distinção em circunstâncias limítrofes e nas quais as diferenças entre o interesse jurídico e o interesse econômico, embora sabidamente existentes, sejam muito tênues, adotando essa Corte a tese de que o interesse jurídico que permite a assistência surge quando o resultado do processo pode afetar a existência ou inexistência de algum direito ou obrigação daquele que pretende intervir como assistente, sem prejuízo de o interesse jurídico vir acompanhado repercussões econômicas que não possuam o condão de desnaturá-lo
.Precedentes.5- 6- 7- O adversário do assistido não tem legitimidade recursal para provocar o reexame da questão relacionada a reserva dos honorários pactuados entre o assistido e o assistente, na medida em que a referida questão diz respeito a relação jurídica distinta da que originou o processo.

8- É admissível o destacamento dos honorários contratuais por êxito devidos ao patrono destituído, no bojo do processo em que atuou, quando não houver litígio entre ele e o ex-cliente, dúvida sobre o valor, risco de tumulto ou formação de lides paralelas, circunstâncias que não se presumem ou se inferem, mas, ao revés, devem ser provadas.9- É inadmissível o recurso especial fundado na divergência quando dessemelhantes as premissas fáticas que fundam o acórdão recorrido e os paradigmas.10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.(REsp n.
1.798.937/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019.)

.

Com maior aplicação ao caso em concreto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DIVISÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E MANUTENÇÃO DE CADASTRAMENTO DO ANTIGO PROCURADOR. SÚMULA Nº 284 DO STF E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. SÚMULA Nº 83 DO STJ.
[...] 3. Em hipóteses semelhantes a destes autos, em que houve a suspensão cautelar pela OAB do advogado ora agravante e a revogação do mandato outorgado a ele,
esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que é necessária ação própria para pleitear direitos como honorários contratuais
e indenização pelos honorários sucumbenciais. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 899.389; Proc. 2016/0106201-4; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 14/12/2016) destaqu
e

No caso, observa-se que os agravantes já ajuizaram ações de cobrança autônomas (nº 5006819-84.2024.8.08.0014 e 5010096-11.2024.8.08.0014), nas quais já obtiveram ordens de arresto no rosto dos presentes autos para garantir o recebimento de eventuais créditos.

Tal circunstância reforça a natureza meramente econômica do interesse, uma vez que a satisfação do crédito está sendo buscada na via correta, com as cautelas processuais já deferidas pelos juízos competentes.

Ademais, a pretensão de fiscalizar a avaliação dos bens pela SEFAZ ou intervir na escolha do rito processual refoge aos limites da assistência, configurando tentativa de ingerência na esfera de disponibilidade das partes legítimas (herdeiros e espólio).

A revogação do mandato rompe o liame de confiança e retira dos patronos a legitimidade para atuar no feito em nome próprio, salvo para a defesa estrita de honorários incontroversos, o que não é a hipótese dos autos ante a resistência manifestada pelos agravados.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a reserva de bens e a habilitação pretendidas tumultuariam o rito do inventário com questões alheias à sucessão, devendo os recorrentes aguardar o desfecho das ações de cobrança onde o contraditório sobre a verba honorária é exercido de forma plena.

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, formulado pelos agravados, entendo por seu indeferimento.

O exercício do direito de recurso e a exposição de teses jurídicas, ainda que improcedentes, não configuram, por si só, conduta temerária ou má-fé processual, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

Considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)